Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-80.2023.8.11.0034
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000059-80.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IDEMAR DOS SANTOS - CPF: 985.003.501-30 (APELANTE), IDEMAR DOS SANTOS - CPF: 933.203.881-34 (APELANTE), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (ASSISTENTE), CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.861-25 (ASSISTENTE), SILVANIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 038.199.111-38 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LINDIELE BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 061.992.651-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE ATESTADA.

CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito
de embriaguez ao volante (
artigo 306,
caput,
CTB
)
, à pena de 6 meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.

2. Fatos relevantes:
(
i
) teste de alcoolemia registrou concentração de 1,74 mg/L de álcool por litro de ar alveolar; (
i
i
) testemunhas
policiais e transeuntes que
confirmaram o estado de embriaguez do réu
, o qual, gerou acidente
; (
iii
) réu confirmou nas duas fases da persecução penal que ingeriu bebida alcoólica
antes de conduzir o veículo
.

3. Requerimento do recurso:
(
i
)
absolvição por
atipicidade da conduta, em vista da inconstitucionalidade de crimes de perigo abstrato; (
ii
)
isenção das custas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em
:

(
i
)
saber
se a conduta do réu é típica; (
ii
)

verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece
a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, além de assentar que o delito

previsto no
ar
tigo
306 do CTB
, por se tratar de
infração da referida espécie
,
dispensa
a comprovação de risco concreto à segurança viária
.

6.
A
obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

7
. Apelo desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados:
C
TB
, art
.
306,
caput
; CPP,
386, III
, 804
.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
HC 104.410/RS
; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.854.277/SP
,
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG
; TJMT,

REsp 748.664/RS
; TJMT,

Ap
Crim
n. 1017165-89.2023.8.11.0055
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública
de Mato Grosso

em favor do
acusado
Idemar
dos Santos
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da ação penal n. 1000059-80.2023.8.11.0034, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
,
do
C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto,
substituída por uma pena restritiva de direito,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses
(
id.
263644300).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta,
com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente,
requer
a isenção das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência financeira do acusado
(id. 263644321).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se
pela rejeição
do recurso

(id. 263644324).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 269407762).

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O

réu
Idemar

dos Santos
foi denunciado pela prática do
s
crime
s
de
embriaguez ao volante
e

dirigir sem habilitação
(arti
gos
306,
caput

e 309
,

do Código de Trânsito Brasileiro),
com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“
(
...
)

Segundo restou apurado, Policiais Militares foram solicitados para atender uma ocorrência envolvendo uma colisão de dois veíc
u
los. Ao ser abordado, constataram
que
o
acusado
apresentava visíveis sinais de
embriaguez
.
Submetido
a exame de etilo metro,
constatou-se
,
que
o
denunciado
estava embriagado, tendo apresentado
concentração
de 1,74 mg/l de a
álcool
por litro de ar alveolar1. Ainda constaram os policiais,
que
o
denunciado
na o
possui
CNH.
(...).”

(id.
2
33644255
).

Devidamente processada e instruída a ação penal,
a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente,
de modo que o réu foi absolvido do delito previsto no artigo 309, do CTB, e condenado pelo crime de embriaguez ao volante,
à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto,
substituída por uma pena restritiva de direito
,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1.
Tipicidade

A defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, alegando que seria necessária a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O pleito não merece acolhimento.

De início, forçoso destacar que

a
discussão
relativa
a
inconstitucionalidade de crimes de perigo abstrato, apesar
de defendida por alguns setores da doutrina, é
rechaçada pela jurisprudência dos tribunais superiores do país, senão vejamos:

“Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo”
(
STF,
HC 104.410/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma,
DJe
27
/
3
/
2012)
.

Diante da posição da Corte Suprema
, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
entendimento no sentido de que:
“
o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta
”
(
AgRg
no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 31/8/2020).

No caso em análise, a
tipicidade
do delito está amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência, teste de alcoolemia, que registrou concentração de
álcool equivalente a 1.74 mg/L, além do termo de constatação da embriaguez elaborado pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência.

Não suficiente,
tanto na fase inquisitória quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante confessou que havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos.
Além disso,
o
s agentes policiais que atenderam a ocorrência relataram de forma segura e coerente os sinais visíveis de embriaguez apresentados pelo réu.

Por fim
,
as
testemunhas
Lindiele
Bispo de Oliveira
e
Silvânia Rodrigues de Lima
,
confirmara
m
em juízo que
presenciaram o momento em que o réu, em estado de embriaguez,
colidiu
seu veículo com uma motocicleta que estava estacionada
(vide sentença – id.
263644300).

Desse modo, visualiza-se que
a tipicidade do delito se encontra devidamente demonstrada nos autos, visto que atestado que o réu dirigiu veículo automotor sob influência de bebida alcoólica, o que inviabiliza
sua absolvição por atipicidade da conduta.

2.

CUSTAS PROCESSUAIS

2.1.
Isenção do pagamento

A
defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT,
N.U.
1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG, Rel. Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em 04/10/2016,
DJe
19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (
STJ,
REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3
. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Idemar
dos Santos
, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025